Tribunal: TJMT
Processo: 1001261-14.2022.8.11.0039
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001261-14.2022.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Cheque, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ALYSSON RENATO LESSI DOMICIANO - CPF: 892.709.671-15 (APELANTE), ANATOLY HODNIUK JUNIOR - CPF: 874.994.361-87 (ADVOGADO), ELIETE GOMES DE ARAUJO - CPF: 023.566.491-07 (ADVOGADO), ELIZAMAR MARCAL DE ARAUJO - CPF: 303.879.571-20 (APELADO), GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (ADVOGADO), MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO –PARCELAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – INADIMPLEMENTO – EXTINÇÃO DO PROCESSO –

PRESCINDIBILIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO – ADVERTÊNCIA EXPRESSA NA DECISÃO DE DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, efetivada a intimação da parte quando da concessão do parcelamento das custas processuais, com advertência expressa do risco de extinção em caso de descumprimento, o inadimplemento das prestações autoriza a extinção do processo, sem resolução de mérito, independentemente de nova intimação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1001261-14.2022.8.11.0039

APELANTE:

ALYSSON RENATO LESSI DOMICIANO

APELADO:

ELIZAMAR MARCAL DE ARAUJO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por ALYSSON RENATO LESSI DOMICIANO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos que, nos autos da
Ação de Locupletamento Ilícito
ajuizada em face de ELIZAMAR MARCAL DE ARAUJO (autos n. 1001261-14.2022.8.11.0039),

julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, ante o descumprimento do parcelamento das custas iniciais.

Em suas razões, aduz a nulidade da sentença, por violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e cooperação processual, uma vez que “
não houve qualquer despacho, decisão ou intimação direcionada ao Apelante ou a seu procurador, concedendo prazo para justificativa ou adimplemento das parcelas pendentes
” antes da extinção processual.

Afirma que “
o julgamento que extinguiu o processo sem resolução de mérito deve ser reformado, pois revela-se incompatível com os princípios norteadores do processo civil contemporâneo, especialmente com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, boa-fé objetiva e efetividade da prestação jurisdicional
”, notadamente quando cumpriu parte da obrigação, tendo quitado as duas primeiras parcelas, e o inadimplemento nas subsequentes parcelas “
se deu por razões alheias à sua vontade, momento em que o processo aguardava o andamento regular para a designação de audiência ou julgamento
”.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja permitida a regularização do pagamento das custas processuais antes da extinção do feito.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 295389389).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta por
ALYSSON RENATO LESSI DOMICIANO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos que, nos autos da
Ação de Locupletamento Ilícito
ajuizada em face de ELIZAMAR MARCAL DE ARAUJO (autos n. 1001261-14.2022.8.11.0039),

julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, ante o descumprimento do parcelamento das custas iniciais.

Em que pese as alegações recursais, o apelo não prospera.

Com efeito, a decisão que concedeu o parcelamento das custas, em cinco prestações, foi expressa ao determinar que o Autor/Apelante deveria a respectiva quitação nos autos, mensalmente, até o 15o dia de cada mês, advertindo-o, de forma clara e expressa, de que a inadimplência poderia acarretar na extinção do processo (Id. 295388434).

Outrossim, verifica-se que o Recorrente efetuou o pagamento apenas das duas primeiras parcelas, deixando de adimplir com as demais.

Anota-se que a última parcela deveria ter sido quitada em 08/2024, tendo sido a sentença extintiva proferida mais de oito meses depois, período no qual sequer fora apresentada pelo Apelante qualquer justificativa para o inadimplemento.

Nesse cenário, o argumento de ausência de intimação para complementação do preparo não se sustenta. A decisão judicial que concedeu o parcelamento já continha, de modo expresso, a advertência das consequências jurídicas da inadimplência, afastando as alegações de ocorrência de decisão surpresa e de violação a princípios constitucionais e/ou legais, sendo descabido, como pontuado nas contrarrazões recursais, que o Apelante “
pretenda agora transferir ao juízo o encargo de monitorar o vencimento de cada parcela ou de intimá-lo a cada mês para que efetue o pagamento
”.

Destarte, inexistindo obrigação legal para que o julgador determine, antes da prolação da sentença de extinção do feito por ausência de recolhimento das custas parceladas, nova intimação do Apelante para pagamento, obrigação a qual já se encontrava devidamente ciente, nenhum reparo deve ser feito na sentença.

Nesse sentido, colaciono recentes julgados deste Sodalício:

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INADIMPLEMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 290 e 485, IV, do CPC, ante o inadimplemento das custas processuais, mesmo após deferido o parcelamento em seis vezes, em razão da negativa do pedido de justiça gratuita. II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve indevida negativa do benefício da gratuidade da justiça à parte autora, diante da alegação de hipossuficiência econômica. III. Razões de decidir 3. A concessão do benefício da justiça gratuita exige comprovação idônea de insuficiência de recursos, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, sendo legítimo o indeferimento quando ausente essa demonstração. 4.
Deferido o parcelamento das custas e paga apenas a primeira parcela, incumbia ao autor promover o recolhimento sucessivo, independentemente de nova intimação, não havendo violação a princípios processuais
. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação da hipossuficiência financeira autoriza o indeferimento do pedido de justiça gratuita. 2.
O inadimplemento do parcelamento das custas processuais, regularmente deferido, justifica o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, 290 e 485, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.360.124/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 23.10.2018; TJMT, Ap. Cív. no 0000930-75.2018.8.11.0011, Rel.a Des.a Clarice Claudino da Silva, j. 01.02.2023.

(N.U 1009177-88.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 10/06/2025)
(destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS CONCEDIDO – PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA – INÉRCIA QUANTO AO PAGAMENTO DAS DEMAIS – EXTINÇÃO POR INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Efetivada a intimação da parte quando da concessão do parcelamento das custas processuais, incumbe à parte beneficiaria quitá-las na forma determinada pelo Juiz, sendo que o inadimplemento de qualquer uma das prestações autoriza a extinção do processo, sem resolução de mérito, eis que prescindível nova intimação prévia
.

(N.U 1001006-87.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2025, Publicado no DJE 10/06/2025)
(destaquei)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025